Tribunal: TJBA
Processo: 0565206-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565206-61.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Vivaldo dos Santos Silva e outros (9) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O embargante alega omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que não houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, a apelação foi parcialmente provida, afastando a aplicação do dispositivo legal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal somente ocorre nas hipóteses em que o recurso interposto não é conhecido ou é improvido, o que não corresponde à situação dos autos. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 0565206-61.2015.8.05.0001, sendo embargante Estado da Bahia e embargados Vivaldo dos Santos Silva e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.